Tribunal: STF
Processo: RE 100093
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-25
Data de publicação: 1984-05-25

Ementa:
ATOS JURIDICOS. NULIDADE. INCAPACIDADE ABSOLUTA DO
VENDEDOR. ALIENAÇÃO MENTAL. EMBORA REALIZADOS OS
NEGOCIOS JURIDICOS, ANTES DA SENTENÇA DE INTERDIÇÃO
DO VENDEDOR, OS ATOS JURIDICOS SÃO NULOS, E ASSIM PODEM
SER DECLARADOS, SE, A ÉPOCA DE SUA CELEBRAÇÃO, ERA,
INEQUIVOCA E NOTORIA A INCAPACIDADE ABSOLUTA DE UMA
DAS PARTES, CONHECIDA, INCLUSIVE, DA OUTRA PARTE
CONTRATANTE. CÓDIGO CIVIL, ARTS-5., II, 145, I E 169,
I. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.